Tribunal: TJDFT
Processo: 0709634-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709634-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0709193-39.2018.8.07.0020), ajuizada por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada, mantendo a constrição sobre a integralidade do valor indisponibilizado (R$ 2.553,22) (ID 24565079 - págs. 341/343). Em suas razões recursais (ID 24565075), o agravante afirma que foi realizada a penhora de ativos financeiros na sua conta corrente do Banco do Brasil S.A. no montante de R$2.553,22. Assevera que o valor bloqueado se refere à sua aposentadoria e que, dessa forma, é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e artigo 7°, inciso X, da Constituição Federal. Alega que a sua aposentadoria é fonte de sustento de toda a sua família e que essa constrição viola a sua dignidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para liberar o valor bloqueado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 24565082). Relatados, decido. Numa análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Cuida-se, na origem, de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA (agravada) contra ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA, em que busca a quitação do crédito no valor de R$ 5.270,05, fundado em três cártulas de cheque. Constata-se que foi realizado por meio do SISBAJUD o bloqueio de R$2.553,22 de uma conta do agravante no Banco do Brasil S.A. (ID 24565079 - Pág. 319). Alega o recorrente que o valor penhorado possui natureza salarial, haja vista decorrer de proventos da sua aposentadoria, e, por isso, seria impenhorável. De início, cabe destacar que, nos termos do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. Confira-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM DEPÓSITO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Na hipótese de penhora de valores em depósito, a prova da impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, incumbe ao executado, na forma do art. 854, § 3°, I, do CPC. 2. Não há provas nos autos de que os valores depositados na conta corrente do executado/agravado são, de fato, oriundos de sua atividade laboral. 3. À mingua de outros elementos probatórios, deve ser mantida a constrição anteriormente deferida, pois não há como reconhecer a impenhorabilidade defendida no juízo de origem. Precedentes. 4. Recurso provido. (Acórdão 1301977, 07242274620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 4/12/2020) O agravante indica nos autos que percebe seus proventos na conta do Banco do Brasil, agência 48844, conta corrente 0002066483, e que nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021 o pagamento estava previsto para ser depositado no dia 22, no valor de aproximado de R$9.700,00 (ID 245865079 - págs. 326/327). Ocorre que, em princípio, analisando o extrato bancário parcial do mês de janeiro juntado pelo recorrente (ID 24565079 - pág. 329) não se constata o depósito da sua aposentadoria no dia previsto (22.01.2021) e, tampouco, nos dias subsequentes, culminando com o bloqueio judicial (25.01.2021) Desta maneira, nessa analisei prefacial do processo, considerando que não há provas de que a aposentadoria do agravante foi depositada no mês de janeiro na referida conta corrente, não é possível alcançar a conclusão de que os valores existentes na conta tinham natureza salarial. Com isso, a priori, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar que as verbas penhoradas advêm da sua aposentadoria. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a pretensão do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator